Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À LEI.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Quanto à pena aplicada, a Revisão Criminal não se presta a reexaminar a individualização da pena. Isso somente é possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal, à evidência dos autos ou à jurisprudência firmada.
3. O reconhecimento da reincidência na sentença impugnada está em conformidade com o artigo 63 do Código Penal.
4. Comprovado que o agente tinha menos de 21 anos na data do cometimento do delito impõe-se reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
5. Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.